Tribunal: TJMT
Processo: 1020953-82.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020953-82.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Cartão de Crédito, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO), DALVA MONTEIRO CORREA - CPF: 581.528.301-00 (AGRAVANTE), MANOEL CORREA DE ALMEIDA FILHO - CPF: 006.728.821-91 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – COMPRAS NO CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDAS PELO AUTOR – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – REGULARIDADE AINDA NÃO
DEMONSTRADA PELO RÉU – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS
–
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA
–
REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS –
RECURSO PROVIDO
.

Impõe-se o deferimento da antecipação de tutela para suspender as cobranças se o autor não reconhece as compras feitas no seu cartão de crédito e aduz que pode ter ocorrido fraude, pois, desse modo, está demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano (art. 300 do CPC), e a instituição financeira, por outro lado, não comprova em juízo de cognição sumária a regularidade das transações.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1020953-82.2023.8.11.0000 da decisão da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Exibição de Documentos, indeferiu a tutela de urgência em que os autores visavam a suspensão das cobranças das próximas faturas, dos parcelamentos não reconhecidos e contestados e dos encargos deles decorrentes, bem como a não inclusão nos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA).

Os agravantes alegam que são idosos (80 e 85 anos de idade), têm conta conjunta e contrataram três cartões de crédito com débito automático em conta corrente.

Afirmam que, diante do aumento significativo nas cobranças, solicitaram a segunda via de todas as faturas, e que foi disponibilizado extrato dos últimos doze meses, quando então constataram lançamentos desconhecidos num total de R$201.142,00.

Argumentam que requereram o cancelamento dos cartões, a retirada do débito automático e a abertura de contestação, porém o agravado se recusou a atender aos dois últimos pedidos sob a justificativa de que teriam de quitar o saldo devedor e fazer Boletim de Ocorrência.

Ressaltam que há mais de cinco meses tentam resolver essa situação extrajudicialmente, mas até o momento persistem as cobranças.

Arguem que houve falha na prestação dos serviços, o que evidenciaria a probabilidade do direito reclamado, além de terem sofrido prejuízos financeiros.

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID. 181727158).

Contraminuta no ID. 184663164.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
art. 300 do CPC estabelece que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que a “
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória.
E acrescenta que
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
”
.
(
in
Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

A documentação anexada pelos agravantes demonstra as várias tentativas, sem sucesso, de contestarem administrativamente as cobranças que não reconhecem. Registraram Boletim de Ocorrência, Reclamação no Procon e canais de atendimento do Banco, mas sem retorno eficaz.

A conduta do agravado de não analisar as referidas operações
causa estranheza e sinaliza a prática de fraude. Portanto, está
configurada a probabilidade do direito.

O perigo de dano é evidente, pois a cobrança de mais de 200 mil reais provocaria dano significativo aos agravantes e o não pagamento culminaria em anotação restritiva.

Por outro lado, o agravado ainda não trouxe nenhum elemento que ateste a regularidade da dívida.

Desse modo, estão preenchidos os requisitos elencados no art. 300 do CPC que legitimam a reforma da decisão.

E não há risco de irreversibilidade da medida já que, se com a dilação probatória for verificada a regularidade da cobrança, a tutela poderá ser facilmente revogada e, com isso, retomada a exigência.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO ANULATÓRIA DE OPERAÇÃO MEDIANTE FRAUDE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PROPOSTA DE PORTABILIDADE DE DÍVIDA DE EMPRÉSTIMO – AUTOR OBRIGADO A REALIZAR NOVO CONTRATO COM O BANCO AGRAVADO – RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES – ALEGAÇÃO DE FRAUDE
– REGULARIDADE AINDA NÃO DEMONSTRADA PELO RÉU – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS CONSIGNADOS – BLOQUEIO DO VALOR NA CONTA CORRENTE DA INSTITUIÇÃO AGRAVADA –
RECURSO PROVIDO
.

Se há indícios de que o autor foi vítima de fraude, e está demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano, enquanto a parte ré não comprova, em juízo de cognição sumária, a regularidade do empréstimo em questão, impõe-se o deferimento da antecipação de tutela para determinar a suspensão dos descontos consignados pelo Banco, além do bloqueio na conta corrente da instituição financeira do valor por ela retido (art. 300 do CPC)”.
(TJMT, AI 1000481-60.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 24-5-2023)

E mais:

AI
1001866-14.2021.8.11.0000;

AI
1000840-78.2021.8.11.0000;

AI 1007349-59.2020.8.11.0000;

AI 1008535-25.2017.8.11.0000;

AI
1019449-80.2019.8.11.0000.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para determinar a suspensão da cobrança dos débitos contestados e o não apontamento nos cadastros de inadimplentes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023